Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718115-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANSTONE MATOS DE ALENCAR APELADO: JOSE PEREIRA LIMA, COSME ANDRE TEIXEIRA LIMA, MARCELO TEIXEIRA LIMA, SONIA TEIXEIRA LIMA DA SILVA, ELEN TEIXEIRA LIMA, MARCOS TEIXEIRA LIMA DESPACHO Verifica-se que o preparo recursal encontra-se irregular, pois refere-se ao pagamento das custas iniciais de ação (ID 42798287), complementadas pela guia de ID 42798282. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas recursais ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora